Tribunal: TJMT
Processo: 1005551-53.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005551-53.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES - CPF: 060.769.941-85 (PACIENTE), Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ALVES MEDRADO - CPF: 055.722.421-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO - CPF: 074.684.411-54 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR THARLES VIANA FREDERICO - CPF: 079.133.341-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON BERNARDO GOMES - CPF: 094.728.761-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA - CPF: 041.840.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDAO - CPF: 061.447.921-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIEL FERREIRA BARBOSA - CPF: 060.693.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONATHAN BATISTA DA COSTA - CPF: 053.531.091-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS LOPES DOS SANTOS - CPF: 062.915.771-51 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS - CPF: 059.828.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA - CPF: 066.631.051-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GUEDES ALVES DOS REIS - CPF: 703.263.246-74 (VÍTIMA), LUIS FELIPE OLIVEIRA GUEDES - CPF: 023.479.326-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005551-53.2026.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO OBRIGATÓRIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde maio de 2023, denunciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ao argumento de excesso de prazo para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, ausência de reavaliação contemporânea da custódia e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi parcialmente deferida para determinar ao juízo de origem a reavaliação da prisão preventiva e o esclarecimento acerca do não desmembramento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva permanece fundada em elementos concretos aptos a evidenciar risco à ordem pública; (ii) saber se a demora na marcha processual, após o trânsito em julgado da pronúncia em relação ao paciente e sem designação de sessão do júri, caracteriza constrangimento ilegal; e (iii) saber se a ausência de cumprimento da determinação anterior de reavaliação da custódia impõe a concessão parcial da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão originária indicou elementos concretos de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como fundamentou a custódia na gravidade concreta dos fatos, no
modus operandi
e na suposta atuação coordenada de vários agentes ligados a organização criminosa, circunstâncias aptas, em tese, a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. A participação atribuída ao paciente não foi descrita como meramente acessória, mas como conduta relevante para impedir a fuga das vítimas e viabilizar a continuidade da empreitada criminosa, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação concreta do
periculum libertatis
.

5. Não obstante a idoneidade inicial da custódia, verificou-se que a sentença de pronúncia transitou em julgado em relação ao paciente desde maio de 2025, sem notícia de designação de julgamento pelo Tribunal do Júri e sem movimentação processual útil por período prolongado, situação que reclama controle judicial reforçado à luz da razoável duração do processo e da prioridade de tramitação dos feitos com réu preso.

6. A reavaliação periódica da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta revogação automática da custódia, mas impõe pronunciamento judicial fundamentado acerca da atualidade de seus motivos, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

7. A ausência de esclarecimento quanto ao desmembramento do feito, embora a pronúncia já tenha transitado em julgado para o paciente, evidencia a necessidade de exame imediato pelo juízo de origem, nos termos do art. 80 do CPP, a fim de evitar prolongamento indevido da prisão provisória.

8. Diante do descumprimento da liminar anteriormente deferida, impõe-se a concessão parcial da ordem apenas para ratificar a determinação de reavaliação imediata da necessidade da prisão preventiva e de prestação de esclarecimentos sobre a ausência de cisão processual, sem revogação automática da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente concedida.

TESE DE JULGAMENTO
: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos extraídos da gravidade concreta dos fatos, do modus operandi e da atuação estruturada de agentes, em tese vinculados a organização criminosa. 2. A ausência de reavaliação periódica da custódia cautelar, por si só, não gera revogação automática da prisão, mas impõe imediata apreciação judicial fundamentada. 3. O trânsito em julgado da pronúncia em relação ao paciente, sem designação de sessão do júri e sem exame da possibilidade de desmembramento do feito, autoriza a concessão parcial da ordem para determinar a reavaliação da prisão e a adoção de providências voltadas à razoável duração do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e LXXVIII; CPP, arts. 4º, 80, 312, 313, 316, § 1º, e 319; LOMAN, art. 35, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 20.02.2009; STF, ADI 6581/DF, j. 09.03.2022; STJ, AgRg no RHC 176.620/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 24.08.2023; STJ, AgRg no HC 831.112/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 22.08.2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005551-53.2026.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido
de
liminar, impetrado em favor de
Gabriel Henrique Santos Nunes
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 1003606-22.2023.8.11.0037.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde maio de 2023, respondendo pela suposta prática dos crimes
de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV,
e
artigo 211,
c/c
artigo 29,
caput
, todos do Código Penal
)
.

Alega o impetrante, em síntese, que:

a) O paciente permanece segregado há aproximadamente três anos, sem que tenha sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri;

b) A sentença de pronúncia foi proferida em maio de 2025, tendo transitado em julgado em relação ao paciente, inexistindo, contudo, qualquer designação de data para a sessão plenária;

c) Configura-se excesso de prazo injustificado, atribuível exclusivamente à inércia do Poder Judiciário, uma vez que não há andamento processual há mais de oito meses;

d) A decisão que mantém a prisão preventiva fundamenta-se exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos, sem demonstração concreta do
periculum
libertatis
;

e) A instrução criminal já foi encerrada, com a oitiva de todas as testemunhas, esvaziando-se qualquer fundamento relacionado à preservação da prova.

Requer
a concessão
da
ordem para que seja
revogada
a
prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar foi parcialmente deferida
“para determinar que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT reavalie, no prazo de 5 (cinco) dias, a necessidade de manutenção da prisão preventiva de João Vitor Alves Medrado, nos termos do artigo 316 do CPP”
e
“esclarecer por qual razão não foi promovido o desmembramento do processo em relação ao paciente, cuja sentença de pronúncia transitou em julgado, permitindo-se o prosseguimento da ação penal e a designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, independentemente dos recursos interpostos pelos demais corréus”
.

Nas informações prestadas, o juízo de origem limitou-se a dizer que os réus foram pronunciados em maio/2025 e os autos remetidos a esta Corte em 23/07/2025,
não se pronunciando acerca do cumprimento da liminar
.

A Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005551-53.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi denunciado, em 23/05/2023, juntamente com outros
13 (treze) corréus
, pelos seguintes fatos:

“No dia 21 de outubro de 2022, por volta das 22h21min, com início no estabelecimento comercial denominado “Boate Estação Hookak”, localizado na Rua Olivério Porta, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, e após em região de mata, em zona rural, próximo a “Fazenda São Roque”, à 05 quilômetros da entrada desta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados RANIEL FERREIRA BARBOSA, VICTOR THARLES VIANA FREDERICO, MATEUS LOPES DOS SANTOS, CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA, WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA, PATRICK RENAN FERNANDES SANTOS, DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO, DIONATHAN BATISTA DA COSTA,
GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES
, WELINTON BERNARDO GOMES, MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA, e LUCAS MARCOLINO, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com os adolescentes LUÍS EDUARDO DE QUEIROZ, JOÃO VICTOR AIRES DA SILVA, VINÍCIUS RANIERY SOARES DIDONÉ e RIQUELME GOMES PEREIRA, MATARAM as vítimas LUÍS FELIPE OLIVEIRA GUEDES e MATHEUS GUEDES ALVES DOS REIS, por motivo torpe, com emprego de fogo, asfixia e tortura e ainda mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, bem como ocultaram os cadáveres, consoante Laudo de Exame em Local de Cadáver Encontrado (Id.115746179).

Apurou-se que as vítimas MATHEUS e LUÍS FELIPE eram primos, vieram do Estado de Minas Gerais e se instalaram nesta cidade de Primavera do Leste/MT para trabalharem e, na data do fato, foram na boate “Estação Hookak” em um veículo VW Santana, de cor azul, placas COQ-6B69.

O local era frequentado por integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho – CV, sendo que as vítimas, pouco tempo depois de chegarem, foram abordadas por integrantes da organização, que suspeitavam que eles faziam parte de uma facção criminosa rival (PCC).

Em uma primeira abordagem, os adolescentes RIQUELME, LUIZ EDUARDO e VINÍCIOS RANIERY levaram as vítimas para fora do estabelecimento, oportunidade em que os denunciados WELLINGTON RODRIGUES, MATEUS LOPES, MARIO DAMIÃO, PATRICK RENAN,
GABRIEL HENRIQUE
e WELINTON BERNADO se juntaram aos mesmos e realizaram um tipo de “checagem”, vasculhando os aparelhos celulares de MATHEUS e LUÍS FELIPE.

Na sequência, as vítimas tentaram sair do local, mas foram impedidas pelos denunciados MÁRIO DAMIÃO e GABRIEL HENRIQUE, com o auxílio dos denunciados WELITON BERNARDO, WELLINGTON RODRIGUES, CARLOS DANIEL e DIOGO HENRIQUE e dos adolescentes RIQUELME e LUIZ EDUARDO, e foram mais agressivos, tendo então ocorrido a junção de todos denunciados que estavam no local, que agrediram, ameaçaram e seguraram as vítimas.

Os denunciados VICTOR THARLES VIANA FREDERICO, CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA, WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA, PATRICK RENAN FERNANDES SANTOS, DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO, DIONATHAN BATISTA DA COSTA,
GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES
, WELINTON BERNARDO GOMES e MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA colocaram violentamente as vítimas MATHEUS GUEDES e LUÍS FELIPE no interior dos veículos Gol prata e Pálio branco.

Os veículos que levaram as vítimas para execução eram conduzidos pelos denunciados RANIEL FERREIRA BARBOSA (Gol) e MATEUS LOPES DOS SANTOS (Pálio), sendo colocada uma vítima em um dos carros e os denunciados JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA e MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA saíram junto nos carros.

Os denunciados CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, DIONATHAN BATISTA DA COSTA e DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO também saem do local, mas não nesses veículos.

Os denunciados que ficaram no estabelecimento foram VICTOR THARLES VIANA FREDERICO, WELITON BERNARDO GOMES, WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA,
GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES
, VINICIOS RANIÉRY SOARES DIDONÉ, PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS e, assim, não participaram diretamente dos atos de execução e ocultação.

Os denunciados RANIEL FERREIRA BARBOSA, MATEUS LOPES DOS SANTOS, JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA e MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA levaram as vítimas para a zona rural, local para onde também foram CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, DIONATHAN BATISTA DA COSTA e DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO, onde as duas vítimas foram torturadas, submetidas a fogo e executadas.

Dentre os atos, os citados denunciados amarraram as mãos da vítima LUÍS FELIPE, amputaram um dedo da mão, desferiram golpe com instrumento contundente na cabeça, golpe com instrumento cortante no tórax, além de terem colocado fogo, tendo a vítima respirado e causado asfixia.

Em relação a vítima MATHEUS, os referidos denunciados amarraram seus pés e uma camiseta em seu pescoço, amputaram traumaticamente dois dedos da mão, desferiram golpes com instrumento cortante na região da cabeça, além de terem ateado fogo, tendo a vítima inalado monóxido de carbono de fogo e, por fim, desferiram um tiro na região da cabeça da vítima.

Após matarem as vítimas, os denunciados RANIEL FERREIRA BARBOSA, MATEUS LOPES DOS SANTOS,
JOÃO VITOR ALVES MEDRADO
, MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA, MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA, CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, DIONATHAN BATISTA DA COSTA e DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO jogaram os corpos de MATHEUS GUEDES e LUÍS FERNANDO em uma cova de fundo médio, que cobriram com terra, galhos e folhas, visando ocultá-los, sendo apenas encontrados no dia 26 de outubro de 2022, após denúncia anônima.

Posteriormente, o denunciado MARIO DAMIÃO retornou a boate, oportunidade em que, junto com WELITON BERNARDO, limparam a cena do crime, oportunidade em que retiraram os objetos pessoais das vítimas deixados no local, tais como calçados e também o veículo de propriedade de uma das vítimas, o qual foi levado pelo denunciado MÁRIO DAMIÃO, e até o presente momento não foi recuperado.

A ordem para a execução e ocultação foi do denunciado LUCAS MARCOLINO, um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho nesta Cidade, conforme relatório policial 006/2023 (ID 116317318), e que mesmo preso tem acesso a celular e por meio do mesmo dá as ordens de execução e acompanha os atos (vide conversa do ID 115746187).

Todos os denunciados agiram por motivo torpe, eis que mataram as vítimas porque suspeitavam que as mesmas seriam simpatizantes, integrantes da organização criminosa do “PCC”, sendo esta rival da facção criminosa “Comando Vermelho”, da qual os denunciados eram integrantes e por isso ambas foram brutalmente torturadas e decretadas à morte.

Todos os denunciados agiram com emprego de fogo, asfixia e tortura, segundo laudos acostados ao feito, tendo sido submetidas a desnecessário e intenso sofrimento antes da morte, eis que os laudos de necrópsias concluíram a existência de diversas agressões, a amputação de dedos em ambas as vítimas e, ainda, enquanto com vida inalaram monóxido de carbono, tendo ambos os laudos concluídos em relação a tais questionamentos que “a morte foi produzida com emprego de fogo e asfixia pela inalação do monóxido de carbono, além também dos achados de tortura.” (grifou-se)

Todos os denunciados agiram ainda mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que as arrebataram em número elevado de pessoas, foram amarradas a levadas para uma região de mata, onde após muitas agressões foram mortas, prejudicando-lhes as possibilidades de reação, defesa.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência RANIEL FERREIRA BARBOSA, VICTOR THARLES VIANA FREDERICO, MATEUS LOPES DOS SANTOS, CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA, WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA, PATRICK RENAN FERNANDES SANTOS, DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO, DIONATHAN BATISTA DA COSTA,
GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES
, WELINTON BERNARDO GOMES, MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA, e LUCAS MARCOLINO, como incursos nas penas do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal, combinado com o artigo 29, “caput”, do mesmo diploma legal, e do artigo 211 do Código Penal, combinado com o artigo 29, “caput”, do mesmo diploma legal, requerendo seja recebida e instaurada a competente AÇÃO PENAL, citando-se os denunciados, para se verem processados, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo-se até a pronúncia e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri, onde deverão ser condenados”.

Em relação à decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ela está assim fundamentada:

“[...] É o relatório. Decido.

O artigo 313 do Código de Processo Penal traz os delitos que admitem a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados juntamente com o quanto previsto no artigo 312 do mesmo código.

No caso em estudo, verifico a possibilidade de decretação da prisão preventiva dos investigados João Victor Alves Medrado, Raniel Ferreira Barbosa, Wellington Rodrigues Barbosa, Patrik Renan Fernandes Santos, Victor Tharles Viana Frederico, Matheus Lopes Dos Santos, Mateus Henrique Ferreira Souza, Gabriel Henrique Santos Nunes, Carlos Daniel Campos Carvalho, Mário Damião Borges de Sousa, Diogo Henrique Ferreira Bordão e Dionathan Batista da Costa, bem como a conversão da prisão temporária em preventiva dos suspeitos Welinton Bernardo Gomes e Lucas Marcolino uma vez que os crimes supostamente por eles cometidos são apenados com sanção superior a 4 anos.

Quanto à materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria observo que estão demonstrados através do laudo de necropsia (ID 115746178), laudo de confronto necropapiloscópico (ID 115750012), termo de apreensão (ID 115750014) e relatório técnico e investigação n. 2023.13.30481 (ID 115750445) que também demonstra os indícios de autoria delitiva imputada aos investigados. Vejamos:

“(...) Foi possível verificar que as vítimas MATHEUS GUEDES e LUIS FELIPE GUEDES chegam à boate HOOKAH por volta de 22:21 horas, conduzindo um veículo automóvel marca VW/SANTANA de cor azul e placa COQ-6B69 (...)

Presença do suspeito WELITON BERNARDO GOMES na boate, conforme imagens do P1 (...)

Presença do suspeito GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES (VULGO FLORZINHA) na boate, o qual foi identificado após análise das imagens, conforme imagens do P1 (...)

Presença do suspeito RANIEL FERREIRA BARBOSA (VULGO A20) na boate (...)

Presença do suspeito CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO (VULGO TIC TOC) na boate, o qual foi identificado após análise das imagens (...)

Presença do suspeito PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS na boate, que inclusive estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica (...)

Presença do suspeito MÁRIO DAMIÃO BORGES DE SOUSA (vulgo Maranhão, Ice Blue) na boate, o qual foi identificado após análise das imagens (...)

Presença dos suspeitos RIQUELME GOMES PEREIRA, LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ, VINICIOS RANIÉRY SOARES DIDONÉ E WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA (vulgo Buiú) na boate (...)

Presença dos suspeitos RANIEL FERREIRA BARBOSA (vulgo A20), JOÃO VICTOR ALVES MEDRADO (vulgo PITBULL), VICTOR THARLES VIANA FREDERICO e MATEUS LOPES DOS SANTOS na boate (...)

Presença dos suspeitos DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO (VULGO KAMIKAZE) e DIONATHAN BATISTA DA COSTA (VULGO ESCADINHA) na boate, conforme imagens (...)

Momento que é possível verificar a chegada dos veículos utilizados no crime na boate, sendo que no veículo GOL PRATA estava os suspeitos VICTOR THARLES VIANA FREDERICO e RANIEL FERREIRA BARBOSA (MOTORISTA DO VEÍCULO) e no PALIO BRANCO os suspeitos MATEUS LOPES DOS SANTOS (MOTORISTA DO VEÍCULO) e JOÃO VICTOR ALVES MEDRADO, conforme imagens (...)

Momento que RIQUELME GOMES PEREIRA, LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ, VINICIOS RANIÉRY SOARES DIDONÉ fazem a primeira abordagem nas vítimas e as levam para fora da boate e em sequência a maioria dos suspeitos envolvidos realizam um tipo de “checagem” nas vítimas (...)

Após essa primeira “checagem”, observa-se que as vítimas conseguem escapar e tentar sair do local, no entanto em sequência MÁRIO DAMIÃO BORGES DE SOUSA (VULGO MARANHÃO, ICE BLU) e
GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES (VULGO FLORZINHA)
as seguem e as impedem de sair, momento que o grupo de suspeitos realiza outra abordagem com mais agressividade (...)

Os outros suspeitos RIQUELME GOMES PEREIRA, LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ, WELITON BERNARDO GOMES e WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA (VULGO BUIÚ) se juntam novamente à abordagem e em sequência todos os outros suspeitos identificados, os quais agridem as vítimas, “vasculham” seus dispositivos telefônicos e as colocam no interior dos veículos (GOL PRATA E PALIO BRANCO) a força, sem condições das vítimas se defenderem, considerando a grande desproporcionalidade (quantidade) dos suspeitos em relação às vítimas (...)

Quanto à motivação, pode ser apontada como única e derradeira, já que evidenciada após todas as investigações sobre o caso. As vítimas por serem de outros Estados da Federação, dentre eles, o de maior incidência de facções criminosas rivais, foram executadas por serem suspeitas de pertencerem à organização criminosa PCC, prática já comum nesta municipalidade para crimes desta natureza, conforme já narrado no relatório anterior (...)”. (Destacou-se).

O suspeito Wellington Rodrigues Barbosa, interrogado na fase investigativa, confirmou os fatos relatando que em razão da suspeita de que os ofendidos Matheus Guedes Alves dos Reis e Luís Felipe Oliveira Guedes eram de facção criminosa rival (PCC) foram abordadas tendo, inclusive, o declarante auxiliado na captura dos mesmos colocando-os dentro do veículo pálio, cor branca de propriedade de Matheus que, juntamente com João Victor, saíram em direção a cidade de Paranatinga/MT e posteriormente Matheus e João Victor retornaram sem as vítimas.

No mesmo sentido foram as declarações do suspeito Victor Tharles Viana Frederico que também confirmou ter participado da captura e sequestro das vítimas Matheus Guedes e Luís Felipe, as quais foram executadas, pois eram integrantes de facção criminosa rival (PCC) (ID 115746182).

Weliton Bernardo Gomes afirmou ter auxiliado no sequestro das vítimas, visto que alegou que estava no local e que correu atrás das mesmas quando elas tentaram fugir. Que após serem capturados Matheus Guedes e Luís Felipe foram colocados dentro do carro e que o motivo foi porque o local era frequentado por membros do “CV” e as vítimas eram suspeitas de ser de facção inimiga “PCC” (ID 115750030).

De outra banda, em análise ao periculum libertatis, entendo que o decreto da prisão cautelar é necessário para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pois correspondem a crimes graves, cometidos por integrantes de organização criminosa e em nome do “Comando Vermelho”, agindo com extrema violência contra os ofendidos que foram arrebatados e levados e, após serem torturados, foram executados e tiveram seus corpos ocultados, tendo como motivação o fato de ser apontados como integrantes de organização criminosa diversa (PCC – Primeiro Comando da Capital).

Ademais, não se trata de um fato isolado na vida de alguns dos investigados, posto que RANIEL FERREIRA BARBOSA responde a ação penal pela prática dos crimes de posse de arma de fogo e munições e tráfico de drogas (Autos: 1012652-60.2022.8.11.0040) na comarca de Sorriso/MT, pelo crime de tráfico de drogas e desobediência na comarca de Rosário D'Oeste/MT (Autos: 0002167-47.2019.8.11.0032), bem como possuí sentença penal condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas e crimes da Lei de Trânsito (Autos:1001549-65.2022.8.11.0037).

PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS é investigado pela prática dos crimes de estelionato na comarca de Rondonópolis/MT (Autos: 1007994-70.2023.8.11.0003), pelo crime de roubo majorado nesta Comarca (Autos: 1009137-26.2022.8.11.0037) e, ainda, possuí sentença penal condenatória pelo crime de tráfico de drogas (Autos: 1005220-67.2020.8.11.0037).

MATEUS LOPES DOS SANTOS ostenta condenação pela prática do crime de resistência (SEEU: 2000042-18.2023.8.11.0037).

LUCAS MARCOLINO, por sua vez, coleciona sentenças penais condenatórias pelos crimes de roubo, homicídio qualificado (por duas vezes), dano e integrar organização criminosa, consoante executivo de pena (SEEU: 0005045-14.2017.8.11.0064), bem como pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo (Autos: 0006765-63.2018.8.11.0037), pelo crime de homicídio qualificado (Autos: 0002626-68.2018.8.11.0037).

Além disso, há receio de que os investigados, em liberdade, possam prejudicar a colheita judicial da prova, até pelo “modus operandi”, e empreenderem fuga, o que justifica a prisão para a conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Neste particular, importante consignar que quando do cumprimento do mandado de prisão temporária do indiciado Welinton Bernardo ele tentava fugir do país em direção a Bolívia (ID 115750023), o que demonstra que, além da prisão para garantia da ordem pública, há a necessidade da mesma para a conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Ante o exposto, defiro a representação policial e, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria e em consonância com o parecer ministerial (ID 115858933), converto a prisão temporária em preventiva de WELINTON BERNARDO GOMES e LUCAS MARCOLINO, bem como decreto a prisão preventiva de JOÃO VICTOR ALVES MEDRADO, RANIEL FERREIRA BARBOSA, WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA, PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS, VICTOR THARLES VIANA FREDERICO, MATHEUS LOPES DOS SANTOS, MATEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA, GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES, CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, MÁRIO DAMIÃO BORGES DE SOUSA, DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO e DIONATHAN BATISTA DA COSTA, todos qualificados nos autos, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

Expeçam-se os respectivos mandados de prisão.”.

Dito isso, observo que a prisão preventiva de GABRIEL HENRIQUE, ao contrário do que alega o impetrante, está devidamente fundamentada.

Os elementos informativos colhidos no inquérito policial, notadamente o Relatório Técnico de Investigação n. 2023.13.30481, revelam um cenário fático de extrema gravidade, permeado pela atuação coordenada de membros da organização criminosa "Comando Vermelho" (CV), os quais sequestraram, torturaram, executaram e ocultaram os cadáveres das vítimas Matheus Guedes Alves dos Reis e Luís Felipe Oliveira Guedes, sob a motivação de que estas seriam integrantes de facção criminosa rival ("Primeiro Comando da Capital" – PCC).

Conforme apurado, as vítimas chegaram à boate Hookah, em Primavera do Leste/MT, por volta das 22h21min do dia 21/10/2022, conduzindo um veículo VW/Santana, de cor azul, placa COQ-6B69. Naquele local, foram abordadas por diversos integrantes da facção criminosa, que realizaram uma "checagem" — procedimento típico de organizações criminosas para identificar membros de facções rivais.

As vítimas, percebendo o risco iminente, tentaram escapar do local. Nesse exato momento, conforme demonstram as imagens de câmeras de segurança analisadas pela autoridade policial,
o paciente,
GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES (vulgo "Florzinha")
e Mário Damião Borges de Sousa (vulgo "Maranhão" ou "Ice Blue") foram os responsáveis por perseguir e interceptar as vítimas, impedindo sua fuga, permitindo que o grupo de suspeitos realizasse nova abordagem, desta vez com maior agressividade
.

Na sequência, as vítimas foram violentamente agredidas por todo o grupo, tiveram seus dispositivos telefônicos vasculhados e foram colocadas à força no interior de dois veículos (Gol prata e Pálio branco), sem qualquer condição de defesa, dada a gritante desproporcionalidade numérica entre agressores e vítimas. As vítimas foram, então, transportadas para local desconhecido, onde foram torturadas, executadas e tiveram seus corpos ocultados.

A conduta do paciente, portanto, longe de configurar mera participação incidental, reveste-se de caráter decisivo para a dinâmica criminosa. Não fosse a interceptação das vítimas por GABRIEL HENRIQUE, estas teriam logrado êxito em sua fuga, e a cadeia causal que culminou na execução poderia ter sido interrompida. Trata-se, indubitavelmente, de contribuição substancial e indispensável para o resultado morte.

A ação coordenada do grupo — envolvendo mais de uma dezena de indivíduos que atuaram com divisão de tarefas (vigilância, abordagem, "checagem", interceptação de fuga, transporte das vítimas em veículos distintos, execução e ocultação de cadáveres) — revela um
modus operandi
típico de organizações criminosas estruturadas, com hierarquia, planejamento e logística, que transcende em muito a noção de mero concurso eventual de agentes.

A atuação de GABRIEL HENRIQUE não foi periférica ou incidental. Sua conduta de perseguir e interceptar as vítimas em fuga – o que foi registrado pelas câmeras de segurança do local – foi determinante para a consumação dos crimes, denotando engajamento ativo e voluntário na empreitada criminosa, em perfeita harmonia com os desígnios do grupo.

Assim, a prisão preventiva para
garantia da ordem pública
encontra fundamento na extrema gravidade concreta dos delitos imputados ao investigado, evidenciada pelas circunstâncias em que os fatos se desenrolaram.

É pacífico o entendimento, nas Cortes Superiores, que
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva

(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)
[...]” [AgRg no RHC n. 176.620/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023].

Na mesma linha de entendimento:

[...]
a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades
. Precedentes. 6. Portanto,
mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública, pela permanência em liberdade
. 7.
Em relação à alegada ausência de contemporaneidade, como destacado no acórdão recorrido, esta subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais
. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e improvido.
[AgRg no HC n. 831.112/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023].

[...] Com efeito,
"a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes"
(AgRg no HC n. 593.534/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 16/9/2020). 4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal
a contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar"
(RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022), exatamente como se delineia na espécie. 5.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 6. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 825.696/RJ, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023].

[...] a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a desarticular organização criminosa. 5. Em casos análogos, esta Corte tem até mesmo mitigado o requisito da contemporaneidade entre a ofensa à ordem pública e a prisão preventiva. 6. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 7 . Agravo regimental não provido.
[AgRg no RHC n. 180.946/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023].

Sublinhe-se que,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
[STJ, AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado nº 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

No que tange à
reavaliação periódica da segregação cautelar
, o artigo 316 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece:

"Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 1º Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal."

A norma em questão consagra o princípio da provisoriedade das medidas cautelares, impondo ao juízo o dever de verificar, periodicamente, a subsistência dos requisitos que autorizaram a segregação cautelar. Trata-se de imperativo legal que visa evitar a perpetuação de prisões preventivas desprovidas de fundamentação contemporânea, em respeito aos princípios constitucionais da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da CF/88), da razoabilidade e da proporcionalidade.

Da análise dos elementos constantes da inicial, verifica-se que foi proferida sentença de pronúncia em
maio/2025
, a qual transitou em julgado em relação ao paciente. Segundo o impetrante, não há andamento processual há mais de oito meses, tampouco designação de data para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri,
o que pude confirmar em consulta ao PJE de 1º Grau
.

A manutenção prolongada da prisão preventiva, sem reavaliação periódica e sem perspectiva concreta de julgamento, pode configurar constrangimento ilegal.

Registro que
o RESE interposto pelos corréus já foi julgado por esta 1ª Câmara Criminal,
no entanto, devido à interposição de recursos, foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça, onde pende de julgamento.

Ainda que exista recurso pendente dos corréus, sem que tenha havido o desmembramento do processo em relação ao paciente, cuja sentença de pronúncia já transitou em julgado, tal fato suscita questionamentos acerca da observância do princípio da razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88) e da tramitação prioritária conferida aos processos com réus presos (artigo 4º do CPP).

O artigo 80 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de separação de processos quando houver pluralidade de réus e a tramitação conjunta puder causar prejuízo à celeridade ou à defesa. In verbis:

"Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação."

A norma em questão confere ao juízo a faculdade de promover a cisão processual quando a tramitação conjunta puder prolongar indevidamente a prisão provisória dos acusados, circunstância que, em tese, parece estar configurada no caso em exame.

A Corte Maior, ao julgar a ADI 6581/DF, em 09/03/2022, decidiu que
“[...] A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias,
não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
”
.

Verifica-se que
o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
, nas informações prestadas, limitou-se a noticiar que os réus foram pronunciados em maio de 2025 e que os autos foram remetidos a esta Corte em 23 de julho de 2025,
quedando-se silente quanto ao cumprimento da liminar anteriormente deferida por esta Relatoria
— na qual determinou-se, expressamente, a reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, bem como o esclarecimento acerca do não desmembramento do feito em relação a João Vitor Alves Medrado, cuja sentença de pronúncia já havia transitado em julgado.

Tal conduta configura
descumprimento de ordem judicial
emanada por este Tribunal, em manifesta violação ao dever funcional previsto no art. 35, inciso I, da LOMAN.

Determino, por conseguinte, que o juízo de origem
providencie o imediato cumprimento da liminar deferida, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contado da intimação da presente decisão
, advertindo-se que o descumprimento injustificado poderá dar azo a sanção(ões) disciplinar(es) a ser(em) apurada(s) perante a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo das demais consequências legais.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
apenas para
ratificar a liminar anteriormente deferida
, nos termos da fundamentação supra.

Oficie-se imediatamente ao juízo singular, para cumprimento da liminar ora confirmada, no prazo de 48h00 (quarenta e oito horas).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026